Tribunal: TJPA
Processo: 0005690-14.2017.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão julgador: NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6004 - Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2020-03-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005690-14.2017.8.14.0013
APELANTE: NORDAL NORTE MODAL TRANSPORTES LTDA

APELADO: ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora NADJA NARA COBRA MEDA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. ANÁLISE DE TODOS OS PONTOS AVENTADOS PELAS PARTES. ADOÇÃO DE ENTENDIMENTO CONTRÁRIO AOS INTERESSES DO EMBARGANTE. INTUITO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DECIDIDA PELO ÓRGÃO JULGADOR. IMPOSSIBILIDADE EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O acordão embargado não incorreu em omissão. Os temas devolvidos foram devidamente analisados pela Corte, não havendo mais o que decidir. Não é omisso o Acórdão que enfrentou a matéria principal satisfatoriamente, abordando as teses que seriam capazes de infirmar a solução jurídica adotada.

A pretensão do embargante guarda nítida intenção de rejulgamento com a adoção da tese por ele defendida.

"Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução". Precedentes do STJ.

Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos. Decisão unânime

ACORDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer e negar provimento aos embargos opostos, nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dois dias do mês de março de 2020.

Este Julgamento foi presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por
NORDAL NORTE MODAL TRANSPORTES LTDA
contra Acórdão (ID n. 2243855) proferido por esta Turma, nos seguintes termos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. DIREITO AO CREDITAMENTO DE ICMS. AUTOS DE INFRAÇÃO REFERENTES AO NÃO RECOLHIMENTO DO ICMS APURADO E REGISTRADO EM LIVRO PELO CONTRIBUINTE. NÃO DEMONSTRADO NENHUM VÍCIO NA LAVRATURA DOS AUTOS DE INFRAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Ao compulsar os autos verifico que, diferentemente do que afirma a empresa recorrente, os 03 Autos de Infração que a empresa visa anular não foram lavrados em razão de glosas de créditos do ICMS provenientes de insumos utilizados na atividade da empresa, mas sim em razão do não recolhimento do ICMS apurado e registrado em livro pelo contribuinte, não tangenciando qualquer fato pertinente à não aceitação de creditamento de ICMS decorrente do Princípio da Não Cumulatividade.

2. Além disso, se a parte deseja que seja reconhecido o seu direito ao creditamento de ICMS, deveria ter demonstrado quais mercadorias adquiridas poderiam ser configuradas como insumos e quanto de valor pago de ICMS nas suas aquisições poderia ser descontado do ICMS a ser pago no exercício da sua atividade empresarial. No entanto, a recorrente não juntou notas fiscais das mercadorias e nem o destaque do ICMS pago na aquisição para fins de creditamento.

3. Sendo assim, além dos AINFs 12.2014.510000018-0, 12.2014.510000019-8 e 12.2014.510000020-2 serem referentes ao fato de não ter ocorrido o recolhimento do ICMS apurado e registrado em livro pelo contribuinte, não tangenciando qualquer fato pertinente à não aceitação de creditamento de ICMS decorrente do Princípio da Não Cumulatividade, a parte também não demonstra documentos hábeis a comprovar seu possível direito ao creditamento de ICMS, ônus que lhe cabia.

4. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Em suas razões recursais (Id. n.2426898), o embargante sustenta que o Acórdão é omisso, pois sustentou em seu recurso que o lançamento ocorreu em razão de glosa dos créditos do ICMS por ela legitimamente aproveitados (apropriados) para apuração mensal do imposto devido. Todavia, a decisão embargada recai no mesmo equívoco perpetrado pelo julgador da instância de piso de que “o lançamento se deu em razão do não recolhimento do ICMS apurado e registrado em livro próprio pelo contribuinte”.

Afirma que, ao adotar essa sistemática para cobrar ICMS, o fisco paraense comete ofensa ao princípio constitucional da não-cumulatividade, ao impedir que a embargante apure o imposto devido mediante sua apuração normal (débitos das saídas com menos créditos de entradas).

Ressalta o fato que o Embargante não se sujeitou ao Regime Especial em razão do mesmo ser extremamente prejudicial às empresas transportadoras de cargas, mas adotou o Regime Normal de apuração do ICMS.

Assim, requer o provimento no sentido de sanar a omissão impugnada e, então, dar provimento ao recurso de apelação interposto contra o Estado do Pará.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões (ID 2492635).

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração interpostos e passo a proferir voto, nos termos do art. 1.024, § 1º do CPC, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que nos termos do art. 1.022, do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios cabem contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material. Assim, a estreita via dos declaratórios não é útil para a reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso, quando não evidenciada presença dos vícios acima mencionados.

A doutrina corrobora a orientação:

Se o embargante somente pode alegar omissão, obscuridade e contradição, o juízo que apreciar os embargos não deve desbordar de tais limites, restringindo-se a suprir uma omissão, eliminar uma contradição ou esclarecer uma obscuridade. Ultrapassados tais limites, haverá ofensa ao disposto no art. 535 do CPC, a caracterizar um error in procedendo que deve provocar a anulação da decisão, mediante interposição de apelação ou, se se tratar de acórdão, de recurso especial. (DIDIER Jr, Fred. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3. 8ª edição. Editora Juspodivm. Salvador, 2010. p.187).

Neste sentido, os embargos declaratórios, como se sabe, são cabíveis para o fim de
suprir omissão, obscuridade ou contradição porventura verificadas no “decisum”, e nunca para reexaminar questões já decididas, pois, como é sabido, os embargos de declaração têm objetivo próprio e função específica, qual seja, nada mais nada menos, do que esclarecer ou suprir, mas nunca reexaminar as questões já fundamentadamente decididas.

Com efeito, o embargante, inconformado com o resultado do julgamento Turmário que lhe fora desfavorável, intenta, sob o equivocado enfoque da omissão, rediscutir os fundamentos da decisão sitiada, sem apontar vícios, em verdade, que mereçam ser sanados pela via dos Declaratórios.

Observa-se que o acordão vergastado analisou a matéria em debate de maneira correta, posto que o embargante propôs uma ação de anulatória de lançamento fiscal e, os 03 (três) Autos de Infração que a empresa visa anular não foram lavrados em razão de glosas de créditos do ICMS provenientes de insumos utilizados na atividade da empresa, mas sim, em razão do não recolhimento do ICMS apurado e registrado em livro pelo contribuinte, não tangenciando qualquer fato pertinente a não aceitação de creditamento de ICMS decorrente do Princípio da Não Cumulatividade.

Por outro lado, o autor/embargante também não logrou êxito em comprovar o seu eventual direito a creditamento com repercussão no valor do ICMS.

Assim posto, o acórdão se mantém hígido, não se identificando no julgado a ocorrência de qualquer violação ao ordenamento jurídico vigente (art. 1.022 do CPC).

Ademais, ao magistrado compete apreciar os fatos apresentados pelas partes, deduzindo de forma clara e objetiva suas razões de decidir, não estando também obrigado a responder verdadeiro questionário.

Nesse sentido, é o entendimento predominante do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INSUBORDINAÇÃO GRAVE. DEMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1.
Os aclaratórios não merecem prosperar, pois o acórdão embargado não padece de vícios de omissão, contradição e obscuridade, na medida que apreciou a demanda de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e fundamentos que a embasam
.

2. Não se prestam os embargos de declaração ao reexame da matéria que se constitui em objeto do decisum, porquanto constitui instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, consoante reza o art. 535 do CPC.

3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no MS 21.060/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/09/2014, DJe 26/09/2014). Destaquei.

Com efeito, é claro que o embargante, inconformado com o resultado do julgamento da Turma que lhe fora desfavorável, intenta, sob o equivocado enfoque da omissão, rediscutir os fundamentos da decisão sitiada, razão pela qual, não se encontrando caracterizada nenhuma das hipóteses do art. 1022 do CPC,
conheço e nego provimento
aos Embargos de Declaração opostos, mantendo na íntegra o acórdão recorrido.

É como voto.

Belém, 10/03/2020